Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6o da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.
2. Entretanto, a responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde do paciente. Além disso, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. No caso em apreço, o conjunto probatório demonstra o dano, a falha na prestação dos serviços médicos e o nexo de causalidade, caracterizando-se a responsabilidade estatal.
4. O valor arbitrado a título de danos morais está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica do ofendido e o efeito pedagógico da condenação.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.